Tribunal: TJDFT
Processo: 0735241-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ART. 95, § 3o, CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA N. 101/2016 DO TJDFT. ALEGADA POSSIBILIDADE DE SUSPEIÇÃO DO PERITO (ARTS. 145, IV C/C 148, II, CPC). INOCORRÊNCIA.

1. O agravo de instrumento versa sobre decisão interlocutória que homologou os honorários periciais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), criando um suposto regime em que o perito sabe que a valorização de seu trabalho estará diretamente relacionada ao vencedor da demanda: se o Distrito Federal, o valor total deferido no transcurso do feito; se o beneficiário da justiça gratuita, apenas o quantum fixado pelo TJDFT, substancialmente inferior àquele que o próprio profissional entende como justo.
2. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que requerer a prova pericial será responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem. Quando uma das partes requerentes for beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais poderão ser pagos: 1) com recursos orçamentários do ente público e ser realizada por servidor do Poder Judiciário ou por Órgão Público conveniado quando a referida prova for requerida por parte beneficiária da Justiça Gratuita; ou 2) quando o encargo for cumprido por perito particular, de acordo com o valor fixado pelo próprio Tribunal onde tramita o processo ou, não havendo norma específica deste, com base na tabela do Conselho Nacional de Justiça (art. 95, caput e §§3o e 4o).
3. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. No caso dos autos, conforme o §2o, art. 2o da mencionada Portaria, a beneficiária da gratuidade de justiça não está isenta de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.